Tribunal: STF
Processo: HC 220379
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado “em favor dos atuais e/ou futuros condenados pelos Juízos Criminais da Comarca de Goiânia a cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto”, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 692.087, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COLETIVO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INDEPENDENTE DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. NÃO IDENTIFICAÇÃO E PARTICULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CADA PACIENTE. 



    1. A expedição da guia de execução, independente do recolhimento à prisão, somente se permite em situações excepcionais, o que não restou demonstrado na hipótese. 



    2. ‘Não se admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial tampouco de writ coletivo, exigindo-se a identificação e a particularização da situação de cada paciente, nos termos do art. 654, § 1º, a, do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC 372.089/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/10/2016). 



    3. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Goiás impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça requerendo a concessão da ordem para determinar que “os Juízos Criminais da Capital expeçam guia de execução aos condenados por sentença penal condenatória a pena privativa de liberdade em regime semiaberto independentemente da expedição de mandado de prisão”. Contudo, o pedido foi indeferido liminarmente.



    Ato contínuo, foi interposto agravo interno perante o Tribunal, que negou provimento à irresignação defensiva.



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no condicionamento da expedição das guias de execução ao cumprimento dos mandados de prisão.



    Afirma que “o atual cumprimento de pena em regime semiaberto se dá por meio de prisão domiciliar com o uso de monitoração eletrônica, com autorização de desempenho de trabalho externo ou interno - vinculado à Colônia. Ficando, portanto, a prisão dos apenados restringida aos casos de regressão cautelar de regime”, sendo que “quando da prolatação de sentença penal condenatória fixando o regime semiaberto para o cumprimento de pena, é praxe a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado. Fato é que o que se vê na prática é que, a despeito de fixado o regime semiaberto para cumprimento de pena, o sentenciado em desfavor do qual se dá o cumprimento do mandado de prisão é conduzido e permanece inicialmente em regime fechado para, posteriormente, ser conduzido e incluído no regime de cumprimento de pena a que foi condenado”.



    Ressalta a “desnecessidade de submeter sentenciados ao regime semiaberto à prisão para início da reprimenda, sobretudo porque, não raro, os reeducandos permanecem recolhidos em regime fechado, portanto mais gravoso que o determinado pela sentença penal condenatória, situação esta que enseja evidente excesso de execução e que, não raro, perdura por vários dias”. E alega, ainda, que “a incidência da condicionante de prisão para início de cumprimento de pena foi prevista para circunstâncias normais, e não para o já reconhecido estado de coisas inconstitucional em que se encontram os presídios brasileiros, dos quais as unidades prisionais Goianas não são exceção”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Fundamentada no acima exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS requer:



    a) liminarmente, a concessão da Ordem de Habeas Corpus Coletivo para determinar que os Juízos Criminais da Capital expeçam guia de execução aos condenados por sentença penal condenatória a pena privativa de liberdade em regime semiaberto independentemente da expedição de mandado de prisão, bem como que o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Goiânia receba referido documento, forme o processo de execução penal e o impulsione regularmente, independentemente da expedição de mandado de prisão;



    b) no mérito, após ouvido o Ministério Público, seja concedida em definitivo a ordem nos termos do pedido liminar;



    c) a intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Goiás, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar Federal nº 80/1994.”  



    Em 27/09/2022 indeferi o pedido liminar.



    O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem, nos seguintes termos:



    Processo penal. Habeas corpus coletivo. Execução penal. Pleito que busca a expedição de guia de execução aos condenados a pena privativa de liberdade em regime semiaberto independentemente da expedição de mandado de prisão. 1. O acolhimento do pedido feito pela Defensoria Pública de Goiás subtrairia dos juízes da execução penal a análise pormenorizada e fática relativamente à execução das penas em que fixado o regime inicial semiaberto. 2. Não ficou demonstrado documentalmente que a situação fática apresentada na inicial ocorra de forma generalizada no Juízo de origem. 3. Esse e. STF admite a expedição de guia de execução antes do cumprimento do mandado de prisão mas de forma excepcional, apenas em casos em que demonstrada inequívoca possibilidade de que a prisão do condenado poderá gerar situação mais gravosa do que a imposta no édito condenatório, o que por certo impede a concessão da ordem geral buscada pelo impetrante. 4. Pela denegação da ordem.



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão combatida assim dispôs (fls. 398-400):



    Indeferida a liminar e prestadas informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.



    O acórdão rechaçou as alegações da impetrante nos seguintes termos (fls. 324- 325):



    ‘Sem olvidar as alegações trazidas pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, sobretudo no contexto da pandemia vigente, a determinação de prisão e expedição de guia para início do cumprimento da pena é matéria regulada pela legislação vigente - arts. 674 e 675 do CPP, Resoluções nº113 e 116 do CNJ e Provimento nº 29/2014 da CGJ/GO - e encontra ressonância na jurisprudência desta Corte: [...] 



    Outrossim, a situação do apenado deve ser individualizada e avaliada previamente pelo Juízo competente, até para a tomada de medidas alternativas e emergenciais no curso da execução penal. 



    Sabe-se que o regime semiaberto não é garantia de liberdade e está condicionado a certos requisitos, como a comprovação de trabalho, para a autorização de sair durante o dia e pernoitar na unidade prisional. 



    Não é demais destacar que no caso de condenação definitiva, a pretendida designação de audiências de custódia e fiscalização do semiaberto depende de alterações na estrutura organizacional do Judiciário.’



    Interposto agravo regimental, o colegiado assim manifestou-se (fls. 381-382): [...]



    ‘Demais disso, vejo que a situação do apenado deve ser individualizada e avaliada previamente pelo Juízo competente, até para a tomada penal, de e medidas alternativas e de emergenciais no curso da execução a pretendida designação audiências de custódia nos casos de condenações definitivas, para fiscalização do semiaberto, dependeria de alterações na estrutura organizacional do Judiciário.



    Convém frisar que não se trata de aplicação automática da Resolução n ° 108 do CNJ, pois o regime semiaberto não é garantia de liberdade, que está vinculado a certos requisitos, como a comprovação de trabalho para a autorização para sair durante o dia e pernoitar na unidade prisional. 



    Ainda, que diante do excesso de prazo para expedição da guia de execução, provisória ou definitiva, esta Corte tem se pronunciado favoravelmente ao apenado, determinando o imediato ingresso dele na população carcerária do semiaberto: [...]’



    Vê-se que o Tribunal afastou as pretensões da impetrante apontando que o ordenamento jurídico impõe o cumprimento do mandado de prisão antes da expedição de guia de recolhimento definitiva. Além disso, ‘a situação do apenado deve ser individualizada e avaliada previamente pelo Juízo competente’, pois ‘não se trata de aplicação automática da Resolução n ° 108 do CNJ’. 



    O entendimento firmado alinha-se à jurisprudência desta Corte, pois a expedição da guia de execução, independente do recolhimento à prisão, somente se permite em situações excepcionais, o que não restou demonstrado na hipótese. [...]



    Não se vislumbro motivo para conclusão diversa. A decisão combatida indeferiu o pleito da Defensoria Pública apontando que, por expressa determinação legal, somente se dispensa o cumprimento do mandado de prisão antes da expedição de guia de recolhimento definitiva quando demonstrada situação excepcional, o que não foi vislumbrado pelas instâncias de origem. Além disso, a concessão da ordem de habeas corpus exige a identificação e particularização da situação processual de cada paciente, o que também não foi observado no caso. [...].”



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo “somente se dispensa o cumprimento do mandado de prisão antes da expedição de guia de recolhimento definitiva quando demonstrada situação excepcional, o que não foi vislumbrado pelas instâncias de origem. Além disso, a concessão da ordem de habeas corpus exige a identificação e particularização da situação processual de cada paciente, o que também não foi observado no caso”. 



    Com efeito, verifico que esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. BENEFÍCIOS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA . JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido. (HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019)



    Ademais, na hipótese sub examine, a impetrante pretende a concessão da ordem de modo genérico, abrangendo pessoas que se encontram em situações heterogêneas. Assim, em razão da maneira como foi formalizado o presente pedido, resta inviabilizada a apreciação de eventual situação de constrangimento ilegal, porquanto não há como se aferir em abstrato a situação concreta de indevida restrição à liberdade de locomoção de cada um dos condenados à pena privativa de liberdade em regime semiaberto pelos Juízos Criminais da Comarca de Goiânia. 



    Nessa linha, como se depreende da fundamentação do juízo a quo, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, destacando que “a situação do apenado deve ser individualizada e avaliada previamente pelo Juízo competente”, e que “o regime semiaberto não é garantia de liberdade, que está vinculado a certos requisitos, como a comprovação de trabalho para a autorização para sair durante o dia e pernoitar na unidade prisional”.



    Deveras, eventuais ocorrências de constrangimentos ilegais apenas podem ser verificadas de forma individual e concreta, a partir de análise primeira do juízo da execução, no afã de se permitir, de modo seguro e específico, a avaliação da situação de cada paciente, em razão das particularidades subjetivas envolvidas em cada caso. Desta sorte, impende consignar que essa necessária incursão na moldura fática específica é providência inadequada a esta via processual do habeas corpus, ainda que coletivo. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Nessa senda, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente